Tribunal: STJ
Processo: 5001256-79.2023.8.13.0443
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915313 - MG (2025
/0135930-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: BRENO FERREIRA SANTOS
ADVOGADA
: ANA CLARA COSTA SANT'ANNA - MG211568
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: LIDIANE TEIXEIRA DA CONCEICAO
ADVOGADA
: ANA CLARA COSTA SANT'ANNA - MG211568
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARTS. 37 DA
E 2o, §§ 2o E 4o, I, DA
LEI N. 11.343/2006
LEI N. 12.850/2013 . VIOLAÇÃO DO
§ 1o, DA
ART. 50,
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
LEI N. 11.343/2006.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A alegação de ofensa ao
§ 1o, da
não foi
art. 50,
Lei n. 11.343/2006
debatida na origem, o que caracteriza a ausência do prequestionamento.
Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. As instâncias ordinárias concluíram pela existência de elementos
concretos a ensejar a condenação do acusado pelos crimes previstos nos
arts. 37,
, da
e 2o, §§ 2o e 4o, I, da
caput
Lei n. 11.343/2006
Lei n. 12.850/2013 . Desse modo, para entender-se pela absolvição do réu,
seria necessário o reexame de fatos e provas produzidos nos autos,
providência incabível em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA51516652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:08:07
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: c18ce29f-c1ea-40fa-b26f-453b8fe6fcb6

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília (DF),
.
17 de outubro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51516652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:08:07
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: c18ce29f-c1ea-40fa-b26f-453b8fe6fcb6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915313 - MG (2025
/0135930-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: BRENO FERREIRA SANTOS
ADVOGADA
: ANA CLARA COSTA SANT'ANNA - MG211568
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: LIDIANE TEIXEIRA DA CONCEICAO
ADVOGADA
: ANA CLARA COSTA SANT'ANNA - MG211568
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARTS. 37 DA
E 2o, §§ 2o E 4o, I, DA
LEI N. 11.343/2006
LEI N. 12.850/2013 . VIOLAÇÃO DO
§ 1o, DA
ART. 50,
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
LEI N. 11.343/2006.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A alegação de ofensa ao
§ 1o, da
não foi
art. 50,
Lei n. 11.343/2006
debatida na origem, o que caracteriza a ausência do prequestionamento.
Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. As instâncias ordinárias concluíram pela existência de elementos
concretos a ensejar a condenação do acusado pelos crimes previstos nos
arts. 37,
, da
e 2o, §§ 2o e 4o, I, da
caput
Lei n. 11.343/2006
Lei n. 12.850/2013 . Desse modo, para entender-se pela absolvição do réu,
seria necessário o reexame de fatos e provas produzidos nos autos,
providência incabível em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA51516795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:09:38
Código de Controle do Documento: 58e076cc-81b3-4e4b-ad73-a72b13a0e2fc

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de fls. 5.514-5.518,
BRENO FERREIRA SANTOS
em que conheci do agravo para não conhecer do recurso especial e, por conseguinte,
mantive inalterada a reprimenda de 6 anos de reclusão mais multa, no regime
semiaberto, pela prática dos delitos previstos nos arts. 37 da
e 2o,
Lei n. 11.343/2006
§§ 2o e 4o, I, da Lei n. 12.850/2013.
A defesa reitera do pleito de absolvição ante a falta de provas suficientes
para condenação.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
Conforme exposto na decisão agravada, o Tribunal de origem manteve a
condenação do réu pelos seguintes fundamentos (fls. 3.896-3.899, grifei):
Da Absolvição pelo delito de Organização Criminosa
“ab initio”, já reputo que não assiste razão ao pedido absolutório
defensivo.
A materialidade delitiva restou demonstrada do Autos de
Apreensão (ordem 30 e 38), Comunicação de Serviço (ordem 30
a 33), Termo de Juntada (ordem 19), Autos Circunstanciados de
Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão (ordem 23,
24, 27, 28 e 39), Relatório Técnico n° 087/2023 (ordem 381/395).
A autoria por outro lado, restou bastante demonstrada das provas
orais e documentais acostadas a estes autos.
Documento eletrônico VDA51516795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:09:38
Código de Controle do Documento: 58e076cc-81b3-4e4b-ad73-a72b13a0e2fc

De início, cito a conversa entre Lidiane e Breno, há pouco citada

.
na íntegra, quando da análise do recurso daquela
Nesta conversa, constante do Relatório Circunstanciado n° 087/2023
/DIIP/SIIP, especificamente de sua conclusão (ordem 395), fica
bastante claro que Breno é pessoa de confiança de Lidiane, a quem
ela relatou diversas condutas criminosas tomadas em favor do grupo
criminoso, além de ter externado diversas insatisfações com outros
membros da facção e até do numeroso número de membros nos
grupos destinados à detecção de patrulhas policiais e outras
conversas voltadas para as operações da Organização Criminosa.
Ainda nesta conversa com Lidiane, Breno afirma que avisou os
companheiros do crime sobre a presença policial no bairro, ocasião
em que foi ignorado, e, horas depois, o bairro teria sido fechado
pelos agentes da lei. Em outros trechos relata que teria ajudado
“Vavá” a escapar dos policiais, mas temeu pela segurança de
sua criança.
Além disso, conversa com Lidiane sobre suas insatisfações sobre

a presença de pessoas desnecessárias nos grupos do bairro,
concordando que tem pessoas lá que não falam nada, nem
contribui com a Organização Criminosa.
Já restou devidamente demonstrado na r. sentença que o réu era, de
fato, olheiro para o Tráfico de Drogas, entendimento este,
inclusive, acatado pela ilustre Defesa, diante do pedido de
.
desclassificação para este delito Este Apelante de fato tinha
participação nas atividades do tráfico e, como já exaustivamente
demonstrado nesses autos, esta conduta criminosa está inclusa
.
nas ações delituosas praticadas pela Organização Criminosa
Impensável, então, o afastamento de Breno da Organização
Criminosa, pois restou devidamente demonstrado nos autos que
ele, além de atuar como olheiro, tinha ciência da existência do
grupo criminoso, havendo conversas dele com diversos
.
membros conhecidos, onde avisa da presença policial Em
específico com Lidiane, conversa questões internas da própria
facção criminosa, onde citam outros participantes.
Não há que se discutir acerca da estruturação hierárquica da
Organização Criminosa, haja vista que já devidamente demonstrada
nestes autos, atuando Álvaro, vulgo “Vavá” ou “Gordão”, como
líder Rodrigo Rodrigues, vulgo “Bim Bim” e Caíque, vulgo “NG”,
Documento eletrônico VDA51516795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:09:38
Código de Controle do Documento: 58e076cc-81b3-4e4b-ad73-a72b13a0e2fc

como gerentes, sendo os demais vendedores de droga, atuando na
“pista”, ou, como no caso de Breno, olheiro para a prática do delito.
Quanto ao dolo, este também é incontestável. O dolo, por se
encontrar no subjetivo do agente, é de difícil aferição, se alcançando
este saber por meio do contexto da prática delitiva. “in casu”, as
conversas de Breno com Lidiane são suficientes para indicar o
seu dolo, já que debate com ela questões ínsitas da Organização
Criminosa, que só seriam de conhecimento daqueles que estão
.
inseridos em seu quadro de membros
O fato de o réu não dar ordens na facção em pouco interfere na
configuração do delito, pois não é apenas a liderança ou pessoas
com poder de gestão que podem ser enquadradas no delito, mas
sim, toda e qualquer pessoa que integrar a Organização
.
Criminosa incorre no crime, como é o caso do Apelante Breno
O fato de ser um “soldado raso” não afasta, portanto, a configuração
do delito.
As provas testemunhais da defesa, apesar de comprovar que Breno é
pessoa de boa índole, participativa na comunidade, não fala a
respeito de sua participação no Tráfico de Drogas e na Organização
Criminosa. Trata-se de meros testemunhos que atestam sua
personalidade positiva, sem entrar em pormenores do caso. As
testemunhas, no geral, inclusive negam o conhecimento da prática
de Tráfico de Drogas no bairro, fato este que já foi empiricamente
demonstrado nestes autos, de forma que não merecem credibilidade,
pois, ou tentaram se salvaguardar de possíveis represálias dos
envolvidos, ou, de fato, pouco sabem sobre o assunto, não podendo
melhor elucidar o que ora se julga.
A prova nos autos, como já demonstrado, não é dúbia e, tampouco,
insuficiente para fundamentar o pleito condenatório. Não há que se
falar, então, em absolvição por aplicação do Princípio do “in dubio
pro reo”.
Dessa forma, rejeito o pedido defensivo, devendo ser mantida
incólume a r. sentença para se manter a condenação de Breno
Ferreira Santos como incurso no delito descrito no
°, §§2° e 4°,
art. 2
I da Lei 12.850/13.

Documento eletrônico VDA51516795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:09:38
Código de Controle do Documento: 58e076cc-81b3-4e4b-ad73-a72b13a0e2fc

Verifico que o pleito de ofensa ao
§ 1o, da
art. 50,
Lei n. 11.343/2006
, a parte não opôs embargos declaratórios para
não foi prequestionado na origem
provocar a manifestação do órgão colegiado sobre a aludida questão. Interpôs,
diretamente, recurso especial.
Assim, constato a ausência de prequestionamento dessa matéria, a atrair a
incidência das
, o que impede o conhecimento do
Súmulas n. 282 e 356 do STF
pleito recursal.
Em relação à ofensa ao
do CPP, verifico que, p
art. 386
elo trecho
anteriormente transcrito, as instâncias ordinárias, depois de toda a análise do
conjunto fático-probatório produzido nos autos, concluíram pela existência de
elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelos crimes
previstos nos arts. 37,
, da
e 2o, §§ 2o e 4o, I, da
caput
Lei n. 11.343/2006
Lei n. 12.850/2013.
Extrai-se do aresto que "a materialidade delitiva restou demonstrada do
Autos de Apreensão (ordem 30 e 38), Comunicação de Serviço (ordem 30 a 33),
Termo de Juntada (ordem 19), Autos Circunstanciados de Cumprimento de
Mandado de Busca e Apreensão (ordem 23, 24, 27, 28 e 39), Relatório Técnico
(fl. 3.896).
n° 087/2023 (ordem 381/395)"
Constou do julgado que, por meio das provas dos autos, especialmente da
, "
interceptação telefônica
restou devidamente demonstrado nos autos que ele,
além de atuar como olheiro, tinha ciência da existência do grupo criminoso,
havendo conversas dele com diversos membros conhecidos, onde avisa da
presença policial. Em específico com Lidiane, conversa questões internas da
" (fl. 3.897).
própria facção criminosa, onde citam outros participantes
Por essas razões, não se mostra possível deferir o pleito absolutório do
, sobretudo em se considerando que, no
agravante por insuficiência de provas
processo penal, vigora o sistema da persuasão racional, em que é dado ao julgador
decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar, desclassificar ou absolver,
desde que o faça fundamentadamente, tal como ocorreu no caso.
Documento eletrônico VDA51516795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:09:38
Código de Controle do Documento: 58e076cc-81b3-4e4b-ad73-a72b13a0e2fc

Dessa forma, justamente porque verificado que a instância de origem, ao
concluir pela autoria do recorrente no cometimento dos delitos em questão, sopesou
as provas colhidas e os depoimentos obtidos em juízo, não há como se proclamar a
absolvição do réu, como pretendido.
Há de se salientar que mais incursões na dosagem das provas constantes
dos autos para concluir sobre a viabilidade ou não da condenação do acusado é
questão que esbarra na própria apreciação de possível inocência, matéria que não
pode ser dirimida em recurso especial, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do
, porquanto exige o reexame aprofundado das provas colhidas no curso da
STJ
instrução probatória.
Diante de tudo que foi apresentado, considero não haver sido violado o
dispositivo indicado.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental

Documento eletrônico VDA51516795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:09:38
Código de Controle do Documento: 58e076cc-81b3-4e4b-ad73-a72b13a0e2fc

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0135930-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.915.313 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002693120238130443 10000241906700010 2693120238130443
50012567920238130443
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SÔNIA MARIA DE ASSUNÇÃO MACIEIRA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BRENO FERREIRA SANTOS
AGRAVANTE
: LIDIANE TEIXEIRA DA CONCEICAO
ADVOGADA
: ANA CLARA COSTA SANT'ANNA - MG211568
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: ALVARO SOUSA NETO
CORRÉU
: CAIQUE EMMANUEL MARINHO SANTOS
CORRÉU
: RODRIGO RODRIGUES GUIMARAES
CORRÉU
: ADRIANO SILVA LACERDA
CORRÉU
: VINICIUS PEREIRA DE JESUS
CORRÉU
: RAYANE PEREIRA DA SILVA
CORRÉU
: HIANDRA CARLA FERREIRA MARTINS
CORRÉU
: BRENO FERREIRA SANTOS
CORRÉU
: PEDRO JOSE DE ABREU JUNIOR
CORRÉU
: JEFFERSON COLARES RODRIGUES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BRENO FERREIRA SANTOS
ADVOGADA
: ANA CLARA COSTA SANT'ANNA - MG211568
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: LIDIANE TEIXEIRA DA CONCEICAO
ADVOGADA
: ANA CLARA COSTA SANT'ANNA - MG211568
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
C542605515881083449047@
2025/0135930-3 - AREsp 2915313 Petição : 2025/0090290-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51489619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 18:16:28
Código de Controle do Documento: 102ADD75-D10A-4BFA-8F48-509438C15AA3

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0135930-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.915.313 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
C542605515881083449047@
2025/0135930-3 - AREsp 2915313 Petição : 2025/0090290-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51489619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 18:16:28
Código de Controle do Documento: 102ADD75-D10A-4BFA-8F48-509438C15AA3